Tribunal: TJDFT
Processo: 0037684-77.2006.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTOS COERENTES COM A DECISÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.
2. Rejeita-se a alegação de ocorrência de omissão no julgado porque observado que o voto condutor é claro ao aduzir que o prazo prescricional teve início com a entrada em vigor do novo Código, ou seja, em 18-3-2016, em consonância com o disposto no art. 1.056 do CPC, e porque considerado que o desarquivamento da execução foi requerido somente em 23-01-2020, quando já decorrido o prazo prescricional de três anos para a cobrança do crédito constante de nota promissória.
3. Embora o órgão julgador tenha utilizado fundamentos não coincidentes com as razões recursais, não se pode negar que expressa com clareza os motivos da decisão, coerentes com a conclusão alcançada, na forma exigida pelo art. 93, inc. IX da Constituição Federal e art. 489 do CPC. Logo, não se verifica qualquer vício no julgado.
4. A mera irresignação com o resultado do julgamento não é suficiente para configurar o vício suscetível de integração, ultrapassando os limites da via dos declaratórios, ainda que expresso o fim de prequestionamento.
5. Embargos declaratórios não providos.